Tribunal: TJMT
Processo: 1026262-83.2020.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026262-83.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS APLICADAS PELO PROCON. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e pelo Estado contra sentença que julgou parcialmente procedente embargos à execução fiscal de multas administrativas aplicadas pelo órgão de proteção ao consumidor.

II. Questão em discussão

2.
Há
03 (
três
)
questões em discussão: (i) saber se as certidões de dívida ativa atendem aos requisitos legais de validade; (
ii
) saber se ocorreu prescrição para cobrança dos créditos não tributários; e (
iii
) saber se os valores das multas administrativas observam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

3.
As certidões de dívida ativa gozam de presunção de certeza e liquidez, conforme art. 204 do Código Tributário Nacional, presunção que somente pode ser elidida mediante prova inequívoca pelo devedor. As certidões contêm todos os elementos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80, identificando adequadamente o devedor, a natureza das infrações e as disposições legais infringidas.

4.
A prescrição de créditos não tributários inicia-se após o esgotamento da via administrativa, com a constituição definitiva do crédito. No caso, o período entre a constituição definitiva dos créditos e o ajuizamento da execução fiscal foi inferior ao quinquênio legal, não caracterizando prescrição.

5.
Os atos administrativos gozem de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade. O controle jurisdicional restringe-se ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. As multas foram aplicadas com observância aos critérios do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade das infrações, a vantagem auferida e a condição econômica da sancionada.

6.
A condição econômica da instituição financeira foi devidamente considerada na dosimetria das penalidades. Multas em valores módicos a empresas de grande porte esvaziariam o caráter pedagógico e dissuasório das sanções administrativas, transformando em mero custo operacional e incentivando a manutenção de práticas lesivas aos consumidores.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso da instituição financeira não provido. Recurso do Estado provido para restabelecer os valores originais das multas.

Tese de julgamento: "As multas administrativas aplicadas por órgãos de proteção ao consumidor devem observar os critérios legais de dosimetria previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e sua condição econômica, sendo vedada a redução judicial quando aplicadas dentro dos parâmetros legais e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

-----------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 37; CTN, art. 204; CDC, art. 57; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; Decreto nº 20.910/1932, art. 4º; Lei nº 4.320/1964, art. 39, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.060.646/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.08.2019; STJ,
AgInt
no MS 19996 DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 28.06.2017
; TJMT,
N.U 0013414-71.2014.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis
d
e Direito Público, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de apelação cível interposta por
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação embargos à execução fiscal
n.
1026262-83.2020.8.11.0002, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, reduzindo o valor atualizado e total das multas aplicadas pelo PROCON/MT para R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil).

Em suas razões recursais, a parte apelante alega que as Certidões de Dívida Ativa (CDAs)
nºs
2018832858 e 2018833232 apresentam vícios insanáveis, sustentando a inépcia da inicial da execução fiscal por ausência de requisitos legais essenciais previstos no art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional.

Argumenta que as CDAs não especificam adequadamente a origem, natureza e fundamento legal da dívida, nem indicam os parâmetros para cálculo da correção monetária e juros de mora. Sustenta ainda a ocorrência de prescrição do crédito executado e alega que a multa possui caráter confiscatório, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para declarar a nulidade das CDAs e a extinção da execução fiscal, ou subsidiariamente, pela redução
ainda maior
do valor da multa.

Contrarrazões
no Id.
310106356
, pelo não provimento do recurso.

Simultaneamente, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação adesiva, sustentando que as multas administrativas foram aplicadas em estrita observância ao devido processo
legal administrativo e aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a redução promovida pelo
d.
juízo singular foi indevida, pois o PROCON/MT considerou adequadamente a gravidade das infrações
–
demora na fila dos caixas

e cobrança indevida
–
, a vantagem auferida pelo fornecedor e sua condição econômica.

Sustenta que a manutenção dos valores originais das multas aplicadas pelo PROCON/MT
(R$ 100.800,00 e R$ 10.000,00)
é essencial para preservar o caráter pedagógico e dissuasório das sanções administrativas, evitando a banalização das infrações consumeristas.

Desse modo, r
equer o provimento do recurso para restabelecer os valores originais das multas aplicadas pelo PROCON/MT.

Contrarrazões
no Id.
307548416
, pelo não provimento do recurso.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial nos autos, à luz do que preconiza a Súmula n. 189 do c. Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de apelaç
ões
cíve
is
interposta
s

pelo

BANCO BRADESCO S.A.

e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos autos da ação embargos à execução fiscal, julgou parcialmente procedente o pleito inicial.

Na origem, o autor alegou que as multas aplicadas pelo PROCON/MT referentes às infrações por
"demora na fila dos caixas"
e
"cobrança indevida"
são ilegais e desproporcionais, requerendo a anulação das Certidões de Dívida Ativa ou a redução substancial dos valores.

A análise da controvérsia impõe o exame de
03 (
três
)
questões fundamentais: (i) a regularidade formal das Certidões de Dívida Ativa; (
ii
) a ocorrência ou não de prescrição; e (
iii
) a adequação dos valores das multas administrativas aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Pois bem.

Primeiramente, quanto à alegada nulidade das CDAs por ausência de requisitos legais, verifica-se que a dívida ativa inscrita goza de presunção
juris tantum
de certeza e liquidez, conforme estabelece o art. 204 do Código Tributário Nacional. Tal presunção somente pode ser elidida mediante prova inequívoca apresentada pelo devedor, ônus do qual não se desincumbiu satisfatoriamente o embargante.

No caso, a
s Certidões de Dívida Ativa
nºs
2018832858 e 2018833232
ostentam
todos os elementos essenciais previstos no art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80
, eis que
identificam claramente o devedor ("BANCO BRADESCO S.A."), especificam a natureza das infrações ("Infração: 9.0.0 - DESCUMPRIMENTO DE DISPOSITIVO DO CDC") e apresentam descrição complementar detalhada do fato gerador ("Demora na fila dos caixas" e "Cobrança indevida").

As disposições legais infringidas estão adequadamente mencionadas ("LEI Nº 8.078, DE 11/09/1990,
c/c
O DECRETO FEDERAL Nº 2.181, DE 20/03/1997"), assim como os números dos autos de infração e processos administrativos que originaram os débitos.

Não procede, portanto, a
alegada nulidade,
porquanto
a
s
Certid
ões
de Dívida Ativa contêm
informações suficientes para permitir ao devedor o pleno conhecimento da dívida executada, em observância ao princípio da segurança jurídica.

Relativamente à alegação de prescrição, observa-se que o prazo prescricional para cobrança de créditos não tributários inicia-se após o esgotamento da via administrativa, com a constituição definitiva do crédito.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do REsp 1.105.442/RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos. (...)

3. A cobrança da dívida ativa não tributária pressupõe o exaurimento da instância administrativa e a configuração dos atributos da exigibilidade, liquidez e certeza do crédito, razão pela qual não se cogita do transcurso do prazo prescricional antes do término do processo administrativo correspondente. Inteligência dos
arts
. 4º do Decreto n. 20.910/1932 e 39, § 1º, da Lei n. 4.320/1964. Incidência, por analogia, da Súmula 467/STJ. Precedentes. (...)”.

(STJ –
AgInt
no
AREsp
n. 1.060.646/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 15/8/2019,
DJe
de 21/8/2019)
.

No caso vertente, as datas de constituição definitiva dos créditos (março e maio de 2016) e o ajuizamento da execução fiscal (julho de 2020) demonstram que transcorreu período inferior ao quinquênio legal, não havendo que se falar em prescrição.

Por fim, a
questão central da controvérsia reside na análise da proporcionalidade e razoabilidade das sanções pecuniárias aplicadas pelo PROCON/MT.

O ordenamento jurídico estabelece que os atos administrativos gozam de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, conforme consagrado no art. 37 da Constituição da República. Esta presunção, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de vício ou ilegalidade, ônus que compete a quem alega a invalidade do ato.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça estabelece que o controle jurisdicional dos atos administrativos se restringe ao exame da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. Nesse sentido, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da regularidade do procedimento e à conformidade com os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. (STJ -
AgInt
no MS: 19996 DF 2013/0089823-5, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/06/2017, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/08/2017).

O órgão administrativo, no exercício de sua competência fiscalizatória, aplicou as multas com estrita observância aos critérios estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, considerando: (i) a gravidade das infrações; (
ii
) a vantagem auferida pelo fornecedor; e (
iii
) a condição econômica da empresa sancionada.

A análise dos autos revela que as infrações praticadas pela instituição financeira não constituem meras irregularidades pontuais, mas violações sistemáticas aos direitos básicos dos consumidores.

A
"demora na fila dos caixas"
e a
"cobrança indevida"
representam práticas lesivas que afetam não apenas os consumidores diretamente prejudicados, mas comprometem a qualidade dos serviços bancários oferecidos à coletividade
, situação que justifica
a aplicação de sanções que produzam efetivo desestímulo à reincidência.

A condição econômica do embargante -
uma das maiores instituições financeiras do país
- foi devidamente considerada na dosimetria das penalidades. A aplicação de multas em valores módicos a empresas de grande porte seria contraproducente, esvaziando completamente o caráter pedagógico e dissuasório das sanções administrativas
, podendo se transformar
em mero
"custo operacional"
para empresas que auferem lucros vultosos, incentivando a manutenção de práticas lesivas aos consumidores.

Nesse sentido a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso estabelece que
“a sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da empresa, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal, de modo que, em sendo observados esses critérios no caso concreto, não há falar em desproporcionalidade da penalidade cominada”.
(N.U 1002301-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Dr. ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/04/2021,
Publicado
no DJE 30/04/2021).

Vê-se, no caso, que a
autoridade administrativa fundamentou adequadamente sua decisão, demonstrando a subsunção dos fatos às normas sancionadoras e a observância dos parâmetros legais de graduação da penalidade, assim como que
o processo administrativo que resultou na aplicação das multas observou escrupulosamente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A jurisprudência desta e. Corte de Justiça tem reconhecido de forma reiterada a adequação das multas aplicadas pelo PROCON-MT quando observados os critérios legais e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nesse sentido,
"não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade".
(N.U 0013414-71.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023,
Publicado
no DJE 29/05/2023).

Desse modo, tenho que a
redução promovida pelo
d.
juízo de primeiro grau, embora bem
-intencionada
, não encontra suporte técnico-jurídico suficiente que justifique a interferência na esfera de discricionariedade administrativa.

A interferência judicial somente se justifica em casos excepcionais de flagrante desproporcionalidade ou quando evidenciados vícios no processo administrativo, circunstâncias não verificadas na espécie.

As multas originalmente aplicadas pelo PROCON/MT (R$ 100.800,00 e R$ 10.000,00),

situam-se dentro dos limites legais estabelecidos e guardam proporcionalidade com a gravidade das infrações e a capacidade econômica do sancionado.

A redução promovida pelo
d.
juízo singular, conquanto
fundamentada no princípio

d
a proporcionalidade, não se sustenta diante da análise sistemática dos critérios legais de dosimetria.

A manutenção dos valores originais das multas é imperativa para preservar a efetividade do sistema de proteção ao consumidor e o equilíbrio das relações de consumo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco S.A., por conseguinte, mantenho inalterada a conclusão de rejeição das preliminares arguidas.
Quanto ao mérito,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para restabelecer os valores originais das multas aplicadas pelo PROCON/MT.

Considerando o provimento do recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, restabelecendo os valores originalmente fixados pelo PROCON/MT, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial
dos embargos à execução
,
condeno a instituição embargante ao pagamento das custas e
honorários
advocatícios
em favor do ente público no importe de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, qual seja, os valores das multas mantidas
e atualizadas
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025